Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não havendo elemento probatório apto a demonstrar o vindicado excesso de prazo para a audiência de custódia, ônus que caberia ao impetrante em razão da exigibilidade da prova pré-constituída na formação do habeas corpus, afasta-se a alegação de ilegalidade do ato ou de constrangimento ilegal.
3. Ao exame de eventual ilegalidade ou abusividade quanto ao decreto prisional, também se constata que esse não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem a impetração e os autos de origem, está suficientemente fundamentado na existência do delito e indícios de autoria.
4. O acervo probatório coligido caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares.
5. A própria natureza do crime de lavagem de dinheiro e a forma reiterada com que era praticado ao longo de vários anos, bem como a continuidade da prática mesmo após a prisão do líder da organização criminosa, indicam óbice de natureza objetiva ao oferecimento do acordo de não persecução penal.
6. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que mantém a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.